Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas à contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com destaque para a palavra da vítima prestada de maneira detalhada em sede inquisitorial, e reforçada em Juízo. Na primeira fase da dosimetria, a individualização da pena não segue um caráter totalmente rígido e matemático, já que é permitido ao julgador certo grau de discricionariedade. A jurisprudência aceita, como razoável, tanto a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada, como a aplicação das frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima estipuladas abstratamente para o delito, ou mesmo a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Quanto à segunda etapa de cálculo da pena, prevalece o entendimento jurisprudencial de que para cada atenuante/agravante deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea que justifique patamar distinto.